Tribunal: TJPA
Processo: 0803299-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803299-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO JUNIOR AZEVEDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA NO PRAZO LEGAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos de multa de trânsito constante no Auto de Infração nº D001685886, aplicada ao agravado Antonio Junior Azevedo de Sousa. A decisão originária reconheceu, em juízo de cognição sumária, possível nulidade da autuação por ausência de notificação válida e tempestiva, com base no art. 281, § 1º, II, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação da autuação foi expedida dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 281, §1º, II do CTB; (ii) estabelecer se houve regularidade do procedimento administrativo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expedição da notificação de autuação no exato 30º dia após a infração (18/10/2021) comprova o cumprimento do prazo legal estabelecido no art. 281, §1º, II do CTB, sendo irrelevante a data de recebimento pelo infrator.

4.

A jurisprudência do STJ (PUIL 372/SP) consolida o entendimento de que a validade da notificação depende da comprovação da expedição dentro do prazo, não sendo exigível o aviso de recebimento.

5.

A comprovação do envio da notificação da penalidade e a interposição de recurso à JARI pelo agravado demonstram o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Súmula 312 do STJ.

6.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tempestividade da notificação de autuação de trânsito se comprova com a expedição no prazo legal de 30 dias, contados da data da infração.

2.

Não é exigido aviso de recebimento para validade da notificação, bastando a comprovação do envio postal.

3.

A interposição de recurso administrativo comprova o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 281, §1º, II; CPC/2015, art. 300; CP, art. 330; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 372/SP; STJ, Súmula 312.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração de Trânsito c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANTONIO JUNIOR AZEVEDO DE SOUSA, que deferiu liminarmente a suspensão da multa constante no AIT nº D001685886, referente ao veículo Toyota Hilux, placa QEP9I20, RENAVAN 0110426555-6, determinando sua suspensão no prazo de 48 horas, sob pena de configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP).

Na origem, o agravado alega nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida e tempestiva da autuação, além de pleitear tutela provisória para suspender os efeitos da multa a fim de viabilizar o licenciamento do veículo.

O juízo a quo acolheu os argumentos iniciais e deferiu o pedido de tutela de urgência com base na aparente ausência de notificação válida dentro do prazo legal, conforme art. 281, §1º, II do CTB, e na violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 18382736), sustentando que a notificação da autuação foi expedida tempestivamente, no 30º dia contado da infração (18/10/2021), conforme comprovação extraída do sistema RENAINF, e que o agravado foi

regularmente notificado da penalidade, inclusive exercendo o direito ao contraditório mediante interposição de recurso à JARI, o que demonstraria a regularidade formal do procedimento administrativo.

Aduz, ainda, a impossibilidade de deferimento de medida liminar com caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, em afronta aos artigos 1º da Lei nº 9.494/1997 e 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, por fim, seu provimento, para desconstituir de forma definitiva a decisão agravada.

Na Decisão ID 18431038, concedi o efeito suspensivo ao recurso, assentando que, tendo sido comprovada a expedição da notificação da autuação no 30º dia, e inexistindo exigência legal de aviso de recebimento, presume-se válida a notificação.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 19424680.

Instada a opinar, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer de lavra da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, sob o fundamento de que restou demonstrada a regularidade do procedimento administrativo e o atendimento ao prazo legal de expedição da notificação (ID 19472555).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo a quo que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

O ponto central em debate é a validade da notificação da autuação referente ao Auto de Infração de Trânsito nº D001685886, lavrado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, em face do agravado Antonio Junior Azevedo de Sousa, no que se refere à observância do prazo legal para expedição da notificação e à regularidade do processo administrativo sancionador.

A decisão agravada assentou-se na suposta intempestividade da notificação da autuação, considerando que a infração teria ocorrido em 18/09/2021 e a notificação sido expedida apenas em 22/10/2021, ultrapassando, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, colha-se:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. (grifo nosso)

No entanto, conforme documentos constantes dos autos, notadamente os registros extraídos do sistema RENAINF, constata-se que a notificação foi expedida em 18/10/2021, precisamente no 30º dia a contar da data da infração, o que demonstra o cumprimento do prazo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, para aferição da tempestividade da notificação, considera-se a data da entrega da notificação à empresa responsável pela remessa postal, e não a data de recebimento pelo infrator. Nesse sentido, o PUIL nº 372/SP estabeleceu que “é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento”.

Ademais, restou igualmente comprovado que o agravado foi devidamente notificado também da penalidade aplicada, tendo, inclusive, interposto recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, o que atesta a ocorrência da dupla notificação exigida pela jurisprudência do STJ (Súmula 312/STJ).

A regularidade do procedimento administrativo, a tempestividade da notificação de autuação e o exercício do contraditório e ampla defesa pelo agravado, evidenciam a legalidade do ato administrativo impugnado, não se justificando, portanto, a suspensão da multa imposta, como determinado na decisão ora atacada.

Dessa forma, ausente a plausibilidade do direito invocado, de sorte que não subsiste fundamento jurídico a amparar a medida liminar concedida, sendo, portanto, imperiosa sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025